Tribunal: TJDFT
Processo: 0003937-37.2000.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Emprego de arma de fogo.
1 - A confissão dos coautores, em juízo, - de que cometeram o crime de roubo na companhia do réu, com a utilização de arma de fogo -, corroborada pela confissão do réu, na delegacia, e depoimento do pai e da namorada do réu, e do policial, em juízo, são provas suficientes de que o réu foi um dos autores do crime.
2 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas - declaração das vítimas, em juízo, e confissão do réu, na delegacia, - demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
3 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
4 - Apelação não provida.